Tribunal: TJDFT
Processo: 0730086-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730086-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da ação civil pública (0704959-73.2025.8.07.0018), ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL na defesa dos direitos das pessoas assentadas no Setor de Inflamáveis (SIA). Em atenção ao requerimento de ID 77016459, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator